Tribunal: CARF
Processo: 16542.000249/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000249/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.445 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
EDMAR HERMENEGILDO PEREIRA JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL PÚBLICO E DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Uma vez superados os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e
pelo órgão de origem, com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação
alimentar e de comprovantes de pagamento, deve-se restabelecer a dedução
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000249/2010-16
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000249/2010-16

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2008 (exercício 2009), onde se ajustou o
valor do Imposto a Restituir de R$ 3.971,71 para R$ 2.498,71.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 09 ), a referida
revisão decorreu da apuração de:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor R$ ****9.820,00 indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
O contribuinte não comprovou estar obrigado ao pagamento de pensão alimentícia, nos
termos definidos pela legislação de regência.
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 03/04, instruída com os
documentos de fls. 05 a 21.
Diz que, por força de acordo homologado judicialmente, paga pensão alimentícia a seu
filho Eric Medeiros Pereira, que é estudante universitário.
Alega que o atestado de frequência de fl. 05, os comprovantes de fls. 13 a 15, a petição
de fls. 16 a 20 e o termo de audiência de fl. 21, demonstram que a dedução declarada a
título de pensão alimentícia judicial deve ser restabelecida.
Requer, ao fim, o cancelamento da presente notificação de lançamento.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
A Lei no 9.250/1995, ao tratar da dedução de importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, é hialina e expressa ao determinar que tais valores somente podem ser
deduzidos da base de cálculo do imposto de renda quando o pagamento for determinado
por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública prevista
no artigo 1.124-A do Código de Processo Civil:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...) (destacou-se)
No presente caso, a cópia de petição inicial de fls. 16 a 20, juntamente com o termo de
audiência reproduzido à fl. 21, comprovam que o Interessado estava obrigado, desde
novembro de 2004, por força de acordo homologado judicialmente, a pagar pensão
alimentícia, correspondente a dois salários mínimos mensais, a seu filho Eric Medeiros
Pereira.
Destarte, tendo em vista que o único motivo da glosa efetuada pela fiscalização foi o
fato do contribuinte não ter comprovado que estava obrigado ao pagamento de pensão
alimentícia “nos termos definidos na legislação de regência” e, ainda, que o valor
declarado como pago a título de pensão alimentícia judicial a Eric Medeiros Pereira (R$
9.820,00) está dentro dos limites fixados no acordo homologado judicialmente, deve ser
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000249/2010-16

restabelecida a dedução declarada a título de pensão alimentícia judicial paga no ano-
calendário 2008 (R$ 9.820,00).
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela procedência da impugnação, restabelecendo o Imposto a
Restituir declarado de R$ 3.971,71, ressalvados os valores eventualmente já
restituídos ou compensados, que deverão ser observados pela unidade preparadora.
É como voto.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos; e que
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução, por entender
ausente título judicial ou extrajudicial público constitutivo da obrigação alimentar (fls. 09).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, ao não identificar os
comprovantes do efetivo pagamento dos valores devidos1
Em resposta, o sujeito passivo afirma que os comprovantes de pagamento foram
juntados aos autos (fls. 35) 2:

1 "Todavia, o fato de existir uma determinação judicial para o pagamento da
pensão, por si só, não autoriza a dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também,
o efetivo pagamento. Ou seja, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia
requer que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga, consoante estabelece a Lei no
9.250/1995, cujas disposições legais já se encontram transcritas no voto vencido, e o Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99), que ora se colaciona: [...]".
2 "Com relação aos comprovantes de depósito apresentados, nem todos são
recibos provisórios, já que 02 (dois) deles, referentes a janeiro e fevereiro de 2008, são transferência de saldo,
inclusive com cobrança de CPMF em um deles. Os outros 10 (dez) depósitos foram feitos em cheque e, só não
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000249/2010-16

De fato, os documentos de fls. 36-51 dão conta de operações bancárias das quais
resultaram transferência de valores ao alimentando, de modo a superar o obstáculo identificado
pelo órgão de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

seriam confirmados se, não houvesse o cheque dentro do envelope de depósito ou não houvesse fundos na conta
corrente para pagamento desses cheques.
Diante da falta de provas complementares no que se refere a efetivação dos mencionados depósitos, alegada pelo
voto vencedor do já referido acórdão, estou anexando a este recurso os extratos da conta corrente de meu filho,
ERIC MEDEIROS PEREIRA, relativos aos meses de janeiro a dezembro do ano de 2008, demonstrando assim,
mais uma vez, o efetivo cumprimento das minhas obrigações.".
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000249/2010-16

Fl. 58
DF CARF MF
Original